Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600688-64.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAÇÃO
AO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. REDUÇÃO DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento e
outras irregularidades, com aplicação de multa de 100% sobre o valor excedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se a extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha
eleitoral, por si só, justifica a desaprovação das contas e a aplicação de multa; e (ii) em caso afirmativo, se o
valor da multa aplicada (100% do excesso) é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite de autofinanciamento, correspondente a 22,82% da movimentação financeira da
campanha, é, por si só, suficiente para a desaprovação das contas, nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44536737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
4. Embora a multa esteja prevista no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sua fixação em 100%
do valor excedido deve ser ponderada, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ainda que existam outras irregularidades, a multa decorrente do excesso de autofinanciamento deve ser
fixada em razão do próprio excesso, e não em virtude das demais inconsistências.
6. Considerando o percentual do excesso, é cabível a redução da multa para 50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual da multa aplicada a 50% do
excesso, que corresponde a R$ 3.538,43 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos),
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento em campanha eleitoral, quando
superior a 10% da movimentação financeira da campanha ou ao valor absoluto de R$ 1.064,00, é causa
suficiente para a desaprovação das contas. 2. A m

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536737
03/06/2025
16:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44536737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.266
RECURSO ELEITORAL
0600688-64.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO KRUGER - OAB/PR34023
RECORRENTE: OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO KRUGER - OAB/PR34023
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAÇÃO
AO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. REDUÇÃO DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento e
outras irregularidades, com aplicação de multa de 100% sobre o valor excedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se a extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha
eleitoral, por si só, justifica a desaprovação das contas e a aplicação de multa; e (ii) em caso afirmativo, se o
valor da multa aplicada (100% do excesso) é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite de autofinanciamento, correspondente a 22,82% da movimentação financeira da
campanha, é, por si só, suficiente para a desaprovação das contas, nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44536737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
4. Embora a multa esteja prevista no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sua fixação em 100%
do valor excedido deve ser ponderada, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ainda que existam outras irregularidades, a multa decorrente do excesso de autofinanciamento deve ser
fixada em razão do próprio excesso, e não em virtude das demais inconsistências.
6. Considerando o percentual do excesso, é cabível a redução da multa para 50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual da multa aplicada a 50% do
excesso, que corresponde a R$ 3.538,43 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos),
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento em campanha eleitoral, quando
superior a 10% da movimentação financeira da campanha ou ao valor absoluto de R$ 1.064,00, é causa
suficiente para a desaprovação das contas. 2. A multa decorrente do excesso de autofinanciamento deve ser
fixada considerando o valor do excesso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dispositivos Relevantes Citados: LE, art. 23, §
2º-A; Res. TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e
4º.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
05/10/2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE/PR,
PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 18/12/2023; TRE/PR, RE nº
060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 19/08/2021; TRE/PR, RE nº060044260,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação:
DJE
-
DJE,
29/01/2025;
TRE-PR
RE
nº
0600284-
51.2020.6.16.0093, Acórdão nº 59.469, rel. Dr
Thiago
Paiva
dos
Santos,
pub.
DJe
de
19.08.2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44536737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR, que concorreu ao
cargo de vereador, em Araucária/PR.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação (id. 44378475).
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44378480), com os seguintes apontamentos: i) não
apresentação do regular pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade; (ii) falta de
apresentação de extratos bancários da conta de Fundo Partidário e FEFC; (iii) omissão de
despesas com pessoal frente à despesa com material impresso em grande quantidade; (iv)
pagamento à Editora Progressiva com cheque nominal, mas não cruzado; (v) ausência de notas
fiscais com o impulsionamento de conteúdo; (vi) o valor dos recursos próprios supera em R$
7.076,87 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no
art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Diante disso, a Chefe do Cartório da 50ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo
em vista que as irregularidades apontadas não permitem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (10%), em especial o autofinanciamento que valor dos recursos
próprios supera em R$ 7.076,87 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e ausência de atendimento às diligências.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44378488).
A sentença de id. 44378490 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 74,
inciso III, da Res. 23.607/2019. Além disso, aplicou multa equivalente a 100% do valor de
excesso, correspondente a R$ 7.076,87, com fulcro no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O prestador opôs embargos de declaração (id. 44378495), que foram rejeitados na sentença
integrativa de id. 44378500.
Em face da sentença, o prestador interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 44378507), alegando
que os valores referentes aos serviços e advogados e contador foram custeados pela campanha
majoritária o MDB, partido ao qual é filiado, conforme documentos acostados aos autos.
Sustentou que, de forma equivalente, o contador responsável pelas contas também atuou junto à
campanha majoritária. Aduz que, nos termos do §10 do art. 23 da Lei nº 9.504/97, os valores
pagos a título de honorários advocatícios e contábeis, ainda que por partido ou outro candidato,
não configuram doação nem integram o limite de gastos, inexistindo exigência legal de
escrituração individual desses valores pelo candidato beneficiado. No tocante à multa aplicada
em razão do autofinanciamento acima do limite de 10% dos rendimentos declarados, afirma que o
excesso não teve influência no resultado do pleito. Quanto à ausência de extratos bancários das
contas destinadas ao Fundo Partidário, ao FEFC e a Outros Recursos, argumenta que tais

Num. 44536737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
contas, embora abertas, não foram movimentadas, e que essa condição é facilmente verificável
pelo setor técnico da Justiça Eleitoral, como ordinariamente ocorre em outros processos de
prestação de contas, não se tratando, portanto, de irregularidade grave. Sustenta, ainda, que os
materiais gráficos
da
campanha foram utilizados
em
reuniões
com
apoiadores,
sem a
necessidade de contratação de pessoal nem de estimativa de doações por pessoas físicas, dada
a participação espontânea.
Requer, ao final, a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, ao menos com
ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional e,
sucessivamente, a redução da multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44402072).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
A sentença dos embargos de declaração foi publicada em 13/01/2025, durante a suspensão dos
prazos processuais, cujo prazo final encerrou-se em 20/01/2025. Considerando que a publicação
foi efetivada no dia 21/01/2025, mostra-se tempestivo o recurso eleitoral interposto em
24/11/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Mérito
Em relação às irregularidades apontadas na sentença, o recorrente se insurgiu alegando que:
a) em relação aos honorários advocatícios e de contabilidade, "há comprovação da
origem e pagamento do Advogado da Campanha e da apresentação da Certidão de
Habilitação do Contador devendo ser considerados os documentos juntados PCE
0600671-28.2024.6.16.0050 cuja requerente é ELEICAO 2024 MARJORIE LOUISE
FERREIRA DE SOUZA PREFEITO em trâmite neste MM. Juízo da 50ª Zona

Num. 44536737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
Eleitoral, com contrato juntado na sequência 125595516, de 16/10/2024, daqueles
autos da majoritária cuja cópia também foi anexada junto aos embargos de
declaração apostos, tendo o valor referente ao advogado do recorrente em tela,
JEFFERSON DOS SANTOS MORO, estipulado em R$500,00";
b) "e da mesma forma e valor do Contador ORLANDO DE JESUS FERREIRA,
registro CRC PR-023170/O-7, cuja certidão de Habilitação profissional também já
foi juntada anteriormente na sequência 125595638 daqueles autos de PCE da
Candidata pagadora, Prefeita, comprovando a existência dos respectivos contratos,
pagamentos e registro tempestivo do ato. Sendo assim, s.m.j., tem-se que a juntada
de dos documentos foram feitas apenas para facilitar a análise mas ao mesmo
tempo argumenta-se que não pode ser penalizada pela desconsideração da
existência dos mesmos em momento anterior";
c) "...a multa aplicada pelo excedente do art. 27 da Resolução TSE 23.607/2019
pode ser modulada";
d) "...os materiais gráficos foram utilizados em reuniões sendo desnecessária
contratação de pessoal ou mesmo estimar a participação espontânea de apoiadores";
e) que sejam considerados os argumentos anteriores a fim de extirpar os referidos
“demais vícios graves” que seja excluída a multa ou reduzida ao máximo pelos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Em que pese tenha sido apontada mais de uma irregularidade na sentença, a extrapolação do
limite de autofinanciamento, por si só, foi considerada pelo Juízo a quo para desaprovar as
contas, eis que o valor ultrapassado, no montante de R$ 7.076,87, representa 22,82% da
movimentação financeira da campanha.
Dessa forma, ainda que o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária tivesse aceitado os contratos
juntados pelo recorrente em sede de embargos de declaração, sua apresentação extemporânea
não teria o condão de alterar o resultado da prestação de contas em exame, já que a
irregularidade referente à extrapolação do limite de autofinanciamento foi a responsável, de forma
individual, pela desaprovação das contas e imposição da multa fixada na sentença no valor de
100% do excesso constatado.
O mesmo raciocínio é aplicável à ausência de declaração de militância ou prestadores de
serviços voluntários na campanha em razão da constatação de grande quantidade de material
impresso. Apenas a título de argumentação, ainda que o argumento do recorrente fosse aceito,
no sentido de que os materiais foram distribuídos em reuniões partidárias, tal acolhimento
manteria intacto o resultado da desaprovação das contas face à extrapolação do limite de
recursos próprios aplicados na campanha.
Disso decorre que apenas a irregularidade concernente ao excesso do limite de
autofinanciamento, caso inexistente, seria capaz de alterar o resultado da prestação de contas e,
via de consequência, submeter à análise das demais inconsistências apontadas na prestação de

Num. 44536737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
contas.
Ocorre, todavia, que a constatação em si do excesso, é fato incontroverso, limitando-se o
recorrente a argumentar que a multa pode ser modulada, a fim de que seja excluída ou reduzida
ao máximo pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação ao limite de autofinanciamento, assim consignou o Juízo da 50ª Zona Eleitoral na
sentença:
24.Conclui-se, a partir do exposto, que o candidato extrapolou os limites para
autofinanciamento de sua campanha, em irregularidade que, sozinha, já
corresponde a 22,82% do total da campanha eleitoral, sendo que, não bastasse,
nos moldes já explanados, foram cometidas pelo candidato diversas outras
regularidades que comprometeram gravemente a transparência e confiabilidade de
suas contas, situações que inviabilizam a aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. 25.É certo, ademais, que o desrespeito pelo
prestador de contas do teto legal estipulado atrai a incidência da sanção do artigo
27, §4º, da Resolução TSE nº23.604/2019, que admite gradação ("a doação acima
dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso"). 26.No caso,
considerando os demais vícios graves a comprometerem a prestação de contas do
candidato, tem-se por devida a imposição de multa no montante de 100% (cem por
cento) do valor do excesso. 27.Em consequência, aplica-se ao candidato multa no
importe de R$ 7.076,87 (sete mil, setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a
ser recolhida ao Tesouro Nacional. 28.Portanto, em consonância com a Unidade
Técnica e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o
tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas. 29.ISTO POSTO, diante
da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico
Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgo DESAPROVADAS as contas
eleitorais de OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA JUNIOR referentes às Eleições
Municipais de 2024, condenando-o, ainda, com fundamento no artigo 27, §4º, da
mesma Resolução, ao pagamento de multa no valor de R$ 7.076,87 (sete mil,
setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a ser recolhida ao Tesouro Nacional.
Com efeito, o autofinanciamento de campanha ocorre quando o candidato transfere recursos
próprios para a sua campanha.
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente de
“doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo se
passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Num. 44536737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º) .
Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência desta Corte, conforme se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO
PARCIAL.
MANUTENÇÃO
DE
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão das seguintes
irregularidades:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do
FEFC, a candidatos de partidos diversos;
b) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;
b) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.

Num. 44536737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza
aplicação de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 70,75,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave
b) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º; 21, §1º; 27, §1º e §4º; 32, §1º, VI.
- Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.

Num. 44536737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
- TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023.
- TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE 19/08/2021.
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025.
No caso em tela, o limite de gastos para vereador em Araucária foi de R$ 139.231,31, sendo que
R$ 13.923,13 equivale ao limite de autofinanciamento.
Do extrato da prestação de contas de id. 44378456, tem-se que foram utilizados R$ 21.000,00
em recursos próprios, ultrapassando, portanto, em R$ 7.076,87 o limite de autofinanciamento.
O excesso ao limite de autofinanciamento, correspondente a R$ 7.076,87 ou 22,82% da
movimentação financeira, impõe a desaprovação das contas, como consignado corretamente na
sentença, já que o montante é superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao percentual
de 10% da movimentação financeira da campanha, fixados como baliza pelo C. TSE para a
possibilidade de anotação de mera ressalva nas contas.
No entanto, se não é possível o afastamento da desaprovação das contas, em relação ao valor
da multa, constata-se a viabilidade de reforma parcial da sentença.
No caso, a sentença fixou a multa em 100% do valor do excesso, dada a existência dos demais
vícios graves existentes na prestação de contas.
Embora não seja possível a exclusão da multa, como pretendido no recurso, vislumbra-se que
sua redução é viável, já que o § 4º, do art. 27, da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
multa deve ser fixada em razão do valor do excesso e não em virtude de outras irregularidades.
Vale dizer, a multa do art. 27, da Res. TSE nº 23.607/2019 é uma penalidade decorrente apenas
e tão somente do excesso de recursos próprios aplicados na campanha, não devendo ser levada
em consideração para efeitos da fixação de seu quantum outras irregularidades, cuja constatação
geram consequências jurídicas diversas da multa.
Assim sendo, a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está
sujeita à gradação, ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
Nas eleições de 2020, esta Corte Eleitoral ponderou a necessidade de observância dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, que alcança até o patamar de
100%, mas desde que o caso concreto revele gravidade suficiente, devidamente justificada. Caso
contrário, a multa pode ser reduzida, conforme se infere do seguinte precedente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO

Num. 44536737 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO
DE OFÍCIO. 1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e
não havendo indícios de que teria havido movimentação financeira no período
anterior, a inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa
suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a
anotação de ressalva. 2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador
declarado não corresponde ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em
esclarecer o ponto. Impacto de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas
receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação.
3.
Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao
significativo percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou
38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e constituindo causa
autônoma para a desaprovação das contas. 4. Multa pela extrapolação ao limite de
autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem fundamentação adequada.
Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias do caso concreto. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 –
Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.
No caso, o excesso ao limite de autofinanciamento (R$ 7.076,87) representa 22,82% dos
recursos de campanha (R$ 31.000,00) e 50% a mais daquele valor que poderia ter sido aplicado
na campanha, eis que o limite era de R$ 13.923,13.
Levando-se em conta que o recorrente admitiu o erro, bem como comprovou todos os gastos
realizados, vislumbra-se a possibilidade de redução da multa ao patamar de 50% do excesso,
considerando-se o patamar excedido, que corresponde a R$ 3.538,43 (três mil quinhentos e trinta
e oito reais e quarenta e três centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral
interposto por OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, para o fim de reduzir o percentual da multa
aplicada a 50% do excesso, que corresponde a R$ 3.538,43 (três mil quinhentos e trinta e oito
reais e quarenta e três centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44536737 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316214197800000043478350
Número do documento: 25060316214197800000043478350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:31:55
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600688-
64.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR VEREADOR,
OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR
- Advogado do RECORRENTE: JORGE AUGUSTO KRUGER - PR34023 - RECORRIDO: JUÍZO DA
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025